Tribunal: TJES
Processo: 5011124-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011124-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCIA LUIZA DE ASSIS FREIRE e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DE POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PEDIDO DE DANO MORAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por LÚCIA LUIZA DE ASSIS FREIRE e JOSÉ FERREIRA LOPES, para condenar o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 134.000,00, com atualização monetária nos termos do laudo pericial judicial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) avaliar a correção do valor fixado a título de indenização por perdas e danos; e (iv) estabelecer se a desapropriação indireta ocorrida no caso concreto configura situação ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse legítima e contínua dos autores foi devidamente comprovada por recibo de compra e venda datado de 2006, corroborado por prova testemunhal coerente e pelo próprio processo administrativo instaurado pelo Município em 2016, sendo suficiente para caracterizar a legitimidade ativa do possuidor de boa-fé, conforme precedentes do STJ (REsp 1.118.854/SP; AgRg no Ag 1.261.328/BA).

O marco inicial do prazo prescricional é o efetivo apossamento estatal do bem, ocorrido em 2016, sendo aplicável o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, nos termos do Tema 1019 do STJ; como a ação foi ajuizada em 2022, não há prescrição configurada.

O valor da indenização foi fixado com base em laudo técnico elaborado por perito judicial nomeado, que utilizou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, apresentando elevados índices de correlação estatística e justificando adequadamente o montante de R$ 134.000,00. O Município não produziu prova técnica capaz de infirmar a perícia judicial, o que inviabiliza a desconsideração da prova pericial, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1837391/DF).

A desapropriação indireta, por si só, não configura automaticamente dano moral. Não houve nos autos demonstração concreta de abalo psicológico, constrangimento ou conduta vexatória por parte da Administração. A ausência de prova do alegado sofrimento anímico afasta a reparação moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2182866/PR) e da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária, prejudicada.

Tese de julgamento
:

O possuidor de boa-fé, mesmo sem registro do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, desde que comprovada a posse legítima e contínua.

O prazo prescricional para ação de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, contados a partir do apossamento administrativo do imóvel.

O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos objetivos e sob o contraditório, deve prevalecer na fixação do valor da indenização, salvo prova técnica em sentido contrário.

A indenização por danos morais em desapropriação indireta exige a demonstração de abalo psíquico relevante e extraordinário, o que não se presume e tampouco se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11º, 131, 373, I, e 436; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.118.854/SP; STJ, AgRg no Ag 1.261.328/BA; STJ, AgInt no REsp 1837391/DF; STJ, AgInt no AREsp 2182866/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2023; STJ, Tema 1019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel, a unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento; julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011124-34.2022.8.08.0030

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA

APTE/APDO:
LUCIA LUZIA DE ASSIS FREIRE E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por LUCIA LUIZA DE ASSIS FREIRE e JOSE FERREIRA LOPES, para condenar o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), devidamente atualizados, nos termos do laudo pericial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a
abrangência, passo a análise do recurso do Município.

1. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA

Em breve síntese,
o litígio versa sobre o imóvel urbano adquirido pelos autores em
29/09/2006
, objeto de apossamento administrativo pelo Município em
2016
, sem prévia e justa indenização, ensejando a abertura de processo administrativo no mesmo ano (2016), cuja conclusão apenas ocorreu em 2022, após o ajuizamento da ação judicial. A pretensão recursal busca, essencialmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos apelados, a ocorrência de prescrição e a redução do valor indenizatório sob o argumento de mero direito de ocupação.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente sustenta a ilegitimidade ativa dos recorridos,
tendo em vista que o imóvel desapropriado não se encontra registrado no nome dos mesmos,
bem como a prescrição da pretensão autoral, considerando o lapso temporal entre a desocupação ocorrida em 2016 e o ajuizamento da ação em 2022.

Entretanto
, consoante asseverado pelos requerentes e reconhecido pelo juízo
a quo
, restou comprovada a posse legítima e contínua dos apelados sobre o bem, mediante recibo de compra e venda datado de 2006, corroborado por depoimentos testemunhais firmes e coerentes, bem como pelo próprio processo administrativo instaurado pelo Município em 2016, no qual há reconhecimento da utilização do imóvel para abertura de via pública sem indenização prévia.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.118.854/SP e no AgRg no Ag 1.261.328/BA, consolidou o entendimento de que o possuidor de boa-fé, ainda que não inscrito como proprietário no registro de imóveis, tem direito à indenização por desapropriação indireta, desde que reste demonstrada a efetiva posse sobre o bem esbulhado pela Administração Pública. Esta é exatamente a situação dos autos, em que os apelados, adquirentes de boa-fé, mantiveram a posse até o apossamento administrativo, estando, portanto, legitimados à indenização.

Desse modo, não há dúvidas quanto à legitimidade dos autores da presente ação.

Ademais, a ocupação estatal ocorreu apenas em 2016, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Desse modo, a prescrição estaria configurada em 2026, porém, como a ação foi ajuizada em 2022,
não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Ato contínuo,
o instituto da desapropriação indireta é recorrente no ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o
mesmo
, Maria Sylvia Zanela Di Pietro
1
esclarece que a:

“
Desapropriação indireta é a que se processa sem a observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei nº 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar nº 76/93). Imagine-se hipótese em que o Poder Público construa uma praça, uma escola, um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particular; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, a solução que cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e danos. Às vezes, a Administração não se apossa diretamente do bem, mas lhe impõe limitações ou servidões que impedem totalmente o proprietário de exercer sobre o imóvel os poderes inerentes ao domínio; neste caso, também se caracterizará a desapropriação indireta, já que as limitações e servidões somente podem, licitamente, afetar em parte o direito de propriedade”.

Celso Antônio Bandeira de Mello
2
ensina que a desapropriação indireta é:

(...) a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua conseqüente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório.

Consabido ainda que uma das garantias previstas na Constituição Federal é o direito de propriedade, o qual deverá atender à sua função social, de modo que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou, ainda, por interesse social, somente poderá ser realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou títulos da dívida agrária, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal,
in verbis
:

"XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição".

Para Hely Lopes Meirelles
3
, o conceito de desapropriação é
"a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro" e continua, "a utilidade pública apresenta-se quando a transferência de bens de terceiros para a Administração é conveniente, embora não seja imprescindível" e sobre a indenização justa leciona que "é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio".

Por conseguinte, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será feita "mediante justa e prévia indenização em dinheiro".

Sobre o justo preço, Celso Antônio Bandeira de Mello
4
leciona que
"indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exima de qualquer detrimento ."

No que tange ao
quantum
indenizatório, a sentença embasou-se no laudo pericial elaborado por engenheiro civil nomeado pelo juízo, profissional imparcial e de confiança do magistrado, que realizou vistoria
in loco
, analisou a documentação juntada e efetuou pesquisa de mercado com imóveis semelhantes na região, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, previsto na NBR 14.653 da ABNT.

O perito apresentou valor unitário médio obtido a partir de amostra estatística com grau de correlação de 0,9092 e coeficiente de determinação de 82,67%, o que confere elevado grau de precisão científica ao resultado. O valor total do imóvel em R$ 134.000,00 foi devidamente justificado pela amostragem, cálculos estatísticos e tratamento de dados realizados pelo programa especializado, confirmando o efetivo apossamento pelo Município (Rua Cedro Mirin).

O Município, por sua vez, não apresentou prova técnica ou contra-laudo capaz de infirmar a perícia judicial, limitando-se a meras alegações genéricas de insubsistência, as quais não têm o condão de afastar prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e com acompanhamento das partes.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna, a qual, contudo, não foi produzida no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos
.
2. Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC). 3. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser
objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes,
nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Desse modo, entendo que
o laudo pericial formulado pelo perito do d. Juízo apresenta-se de forma cuidadosamente mais fundamentada e aprofundada, considerando não só o valor de mercado, mas também o valor do terreno.

Conclui-se que o trabalho realizado pela perícia deve ser privilegiado, porquanto o perito judicial atuou sem comprometer o pressuposto de imparcialidade, desempenhando seu papel de confiança do juízo através de critérios objetivos e técnicos confiáveis para apurar o preço justo. Enfim, não havendo motivos para desqualificar o laudo pericial e, via de consequência, a decisão recorrida, tenho que deve ser improvido o recurso quanto à matéria.

Por todo o exposto,
conheço e

nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sooretama
, mantendo incólume a sentença
nos pontos de impugnação
.

Com o resultado do julgamento, arbitro os honorários recursais em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

2. RECURSO DE LÚCIA LUIZA DE ASSIS FREIRE E OUTRO

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos
morais,
alegando a ocorrência de
desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade
, sem o devido procedimento legal e sem pagamento de justa e prévia indenização.

Pois bem.

Como é cediço,
a ocorrência de desapropriação indireta, por si só, não configura automaticamente dano moral
, sendo necessária a
efetiva demonstração de abalo relevante à esfera anímica
, decorrente de conduta ilícita agravada ou atentatória à dignidade do proprietário, o que não se vislumbra no presente caso.

No caso em exame, conquanto reconhecido o apossamento administrativo do bem,
não há nos autos qualquer elemento probatório hábil a evidenciar situação concreta de sofrimento, angústia ou constrangimento de proporção tal que ultrapasse os efeitos comuns do ato administrativo irregular
.

Apenas o que se colhe dos autos é a efetiva perda da posse do imóvel, utilizada para fins públicos, cuja reparação patrimonial foi devidamente contemplada na sentença.

Ademais, embora os autores aleguem prejuízos extrapatrimoniais em grau elevado,
não foram produzidas provas testemunhais ou quaisquer outros elementos que demonstrem abalo concreto de ordem moral
, ônus que lhes incumbia na forma do art. 373, I, do CPC.

Não se desconhece que a jurisprudência admite,
em hipóteses excepcionais
, o reconhecimento do dano moral em desapropriação indireta, notadamente quando há
ordem de desocupação com ameaça de demolição, imposição arbitrária ou conduta vexatória por parte da Administração
, o que não restou minimamente demonstrado nos autos.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

(...).
Quanto ao dano moral, a jurisprudência entende que, ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma especifica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.
No caso, entendo que a desapropriação indireta, da forma que foi realizada, não causou um mero incômodo, mas um verdadeiro sofrimento psíquico aos Autores. Constata-se que havia diversas irregularidades no imóvel, em relação ás medidas perimetrais, azimutes e confrontações na época da abertura da matricula 21426, o que, conforme visto acima, impedia a realização do pagamento da indenização . A regularização deveria ser efetuada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Capanema, porém não dependia apenas dos Autores, mas sim de todos os proprietários confinantes. que teriam que anuir com a modificação. Ademais, conforme informado pela Ré em sua contestação, bem como pelo informante Allan Azuri, a regularização do imóvel não podia ser realizada enquanto os eonfinantes não regularizassem seus próprios imóveis, que estavam com pendências de inventários, averbações, etc.A situação acarretou angústia e abalo psíquico aos Autores, que de 2006 até a propositura da demanda em 2011, ainda não haviam conseguido regularizar a propriedade, e . por conseguinte, receber o valor devido pela Sanepar. Ressalta-se que na relação existente entre os Autores e a Sanepar, esta é que possuía maiores condições de resolver as complicações decorrentes da desapropriação, pois, além de possuir um departamento jurídico em sua estrutura, ou seja.condições técnicas, há uma relação de verticalidade entre as partes, sendo os Autores a parte vulnerável. Porém, as provas demonstram que além de a Sanepar não resolver a situação, isso não impediu que utilizasse parcela do terreno dos Autores, obtendo vantagens com a exploração da água do poço . Percebe-se, portanto, que a Sanepar, além da ilicitude incita à as desapropriações indiretas, não agiu corretamente com os Autores, gerando um sofrimento indenizável, pois não deu o suporte adequado, mormente em se tratando de pessoas simples, que não possuem o conhecimento adequado para resolver questões complexas como a trazida nos autos. Quanto ao valor, é certo que deve ser fixado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do causador do dano e a condição socioeconômica das partes, de modo que assegure ao ofendido a reparação adequada ao seu sofrimento. Deve-se garantir, ainda, que não ocorra, o enriquecimento ilícito do ofendido, mas também que o valor cause impacto no agente suficiente para evitar novo ato ilícito. Com base em tais fundamentos, entendo que a quantia de R$ 20 .000,00 é razoável e compatível com os parâmetros analisados acima, devendo ser mantido.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2182866 PR 2022/0242003-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - COPASA - INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
A desapropriação indireta não implica, per se, em danos de natureza moral, cabendo ao proprietário comprovar a ocorrência de aborrecimento ou abalo psíquico exacerbado decorrente do apossamento administrativo de seu bem - Ausente a demonstração dos requisitos ensejadores da reparação por danos morais, especialmente a existência do próprio revés imaterial, afasta-se a indenização
- Recurso provido. (TJ-MG - AC: 00112145220158130348 Jacuí, Relator.: Des.(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 21/05/2019, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2019)

No presente caso, como já consignado,
a parte requerida não procedeu com o pagamento da indenização, mas os autores não estavam cadastrados como proprietários/possuidores do imóvel,
e não se verifica dos
autos qualquer imposição de retirada forçada, violência simbólica ou cerceamento de direitos de maneira desproporcional.

D
iante desse cenário,
a sentença deve ser integralmente mantida
, porquanto bem fundamentada e adequada ao conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por Lúcia Luiza de Assis Freire
e outro e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, a ensejar sua majoração na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e

nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sooretama
, mantendo incólume a sentença
nos pontos de impugnação
.

Com o resultado do julgamento, arbitro os honorários recursais em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

Quanto ao
recurso interposto por Lúcia Luiza de Assis Freire
e outro, conheço e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, a ensejar sua majoração na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Maria Sylvia Zanela Di Pietro, Direito Administrativo, 25ª Edição, 2012, p. 191-192.

2
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 890.

3
Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 601/609/617.

4
Ob.cit. p.383

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.